Tribunal: TJDFT
Processo: 0000242-83.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça praticado no mesmo contexto do crime de lesão corporal não configura crime autônomo, sem que persista o dolo específico de intimidar após as agressões, de maneira que o crime de ameaça fica absorvido pelo de lesão corporal, ante a aplicação do princípio da consunção.
2. Comprovadas as materialidades e a autoria dos delitos de lesão corporal praticados contra a ex-companheira e a filha (artigo 129, § 9o, do Código Penal) pelo conjunto probatório, sobretudo as palavras das vítimas firmes e coesas, confirmadas pelos laudos periciais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra das vítimas maior relevância, notadamente quando firmes e coesas em todas as oportunidades que foram ouvidas, sobretudo quando corroboradas por outras provas.
4. Recurso parcialmente provido.